Tribunal: CARF
Processo: 15504.730574/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730574/2013-35
ACÓRDÃO
1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P. PEIXOTO PENA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). TERMO DE OPÇÃO
ASSINADO POR PROCURADOR. VALIDADE. CIÊNCIA POR DECURSO DE
PRAZO. ART. 33 E ART. 42 DO DECRETO No 70.235/1972.
É válida a intimação realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
quando existente Termo de Opção regularmente formalizado no e-CAC,
mesmo que assinado por procurador devidamente constituído, sendo o ato
imputável ao contribuinte. Nos termos do comunicado de caixa postal, a
ciência do ato processual ocorre na data da consulta ou, não havendo
acesso, no 15o (décimo quinto) dia após a entrega da mensagem,
aperfeiçoando-se a ciência por decurso de prazo. Recurso voluntário
interposto após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972. Aplicação do art. 42 do mesmo diploma. Recurso voluntário
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por P. Peixoto Pena Comércio e
Transportes Ltda em face da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/FNS),
que julgou improcedente a impugnação ao auto de infração lavrado em decorrência da apuração
de diferenças no recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nos anos-calendário de 2009 e 2010.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal e dos Autos de Infração juntados
às fls. 3 a 71, o lançamento teve origem na constatação, pela autoridade fiscal, de falta ou
insuficiência de declaração e recolhimento dos tributos acima indicados, apurados com base no
regime do lucro presumido, a partir do confronto entre as receitas escrituradas nos livros Diário e
Razão e os valores declarados em DCTF, consideradas válidas apenas aquelas apresentadas antes
do início do procedimento fiscal, ocorrido em 09/08/2013, nos termos do art. 7o do Decreto no
70.235/1972 e da Instrução Normativa então vigente .
O lançamento de IRPJ decorreu da aplicação dos percentuais legais de presunção
sobre as receitas de vendas e de prestação de serviços, bem como da inclusão integral, na base de
cálculo, das rubricas classificadas como “demais receitas”, notadamente rendimentos de
aplicações financeiras, receitas com títulos - LTN, ganhos de capital e rendas financeiras, nos
termos dos arts. 518, 519 e 521 do RIR/1999. Por decorrência lógica e jurídica, foram igualmente
constituídos os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, estes últimos sob o regime
cumulativo, em razão da opção pelo lucro presumido.
O lançamento do IRPJ decorreu de falta/insuficiência de declaração e recolhimento
do imposto. Como lançamentos decorrentes da matéria tributável apontada no lançamento de
IRPJ, foram lavrados também autos de infrações a título de Contribuição para o PIS, de Cofins e de
CSLL. Isso, conforme descrito no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 59 a 71.
Após ser cientificado do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou
impugnação, às fls. 275 a 286 e 459 a 464, alegando, em apertada síntese, que:
1. O crédito tributário reclamado pela Fazenda Pública Federal estaria extinto
mediante compensação com ativo financeiro representado por Letras do Tesouro
Nacional - LTN, emitidas nos termos do Decreto Lei no 1.079, de 1970; Lei no
10.179, de 2001, e Lei no 4.357, de 1964;
2. A compensação estaria amparada pelo art. 368 da Lei no 10.406, de 2002;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
3
3. Tais créditos utilizados pelo impugnante teriam sido adquiridos via "Escritura
Pública de Cessão de Crédito Decorrente de Título ao Portador (LTN)";
4. Os valores individualizados sob a rubrica "demais receitas" foram tributados
pela autoridade fiscal integralmente, sendo que o correto seria aplicar o
percentual de presunção de 8%, pois compõem a receita bruta dos períodos
indicados;
5. Os custos referentes à aquisição dos direitos creditórios das LTN deveriam ser
deduzidos da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal.

Ao analisar a questão, no Acórdão n.o 07-41.329, a 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC), à luz do voto do Julgador Relator Leon
Hellmanzick, decidiu por manter o crédito tributário exigido, haja vista que considerou
improcedente a impugnação apresentada. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do imposto e do adicional do IRPJ,
deve ser mantido o auto de infração que exige o valor devido.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN. DIREITO DE
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe amparo legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil com Letras do Tesouro Nacional - LTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes da decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

A DRJ/FNS, ao apreciar a impugnação, afastou integralmente as alegações da
contribuinte, assentando, de um lado, a impossibilidade jurídica de compensação de tributos
federais com títulos da dívida pública, à luz do art. 170 do CTN, do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e
da ausência de regulamentação do art. 6o da Lei no 10.179/2001, bem como da expressa vedação
contida na legislação infralegal; e, de outro, a correção da base de cálculo adotada, no tocante à
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
4
tributação integral das “demais receitas” e à ausência de comprovação documental dos custos
alegadamente incorridos. Por conseguinte, manteve integralmente o crédito tributário exigido.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 513 a
530, argumentando, em uma apertado resumo, (i) Preliminarmente, que não ocorreu perempção,
pois, supostamente, a irregularidade da intimação é cristalina e indiscutível; (ii) Que demonstrou e
comprovou que o pretenso crédito tributário encontra-se extinto mediante compensação com o
ativo financeiro representado por LTNs; (iii) E, por fim, que ocorreu omissão total quanto aos
argumentos apresentados pela Recorrente em sua peça de ingresso, por isso deve ser reformada.
Quando do julgamento inicial no âmbito deste Conselho, a 1a Seção/3a Câmara/2a
Turma Ordinária, por meio da Resolução no 1302-001.285, de 29/01/2025, de minha relatoria,
deliberou, por unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil esclarecesse, de forma documental, se houve ou não
adesão formal do contribuinte ao DTE, mediante apresentação do respectivo Termo de Opção,
considerando a relevância da matéria para a análise da tempestividade do recurso e a necessidade
de observância estrita ao devido processo legal.
Em atendimento à diligência, a autoridade fiscal juntou aos autos Informação Fiscal, e
acostou registros de mensagens na caixa postal eletrônica e telas sistêmicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Retornam os autos após a diligência determinada pela Resolução no 1302-001.285,
de minha relatoria, que visou esclarecer se houve adesão válida ao Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), condição necessária para aferir a regularidade da intimação eletrônica e, por consequência,
a tempestividade do Recurso Voluntário.
A controvérsia, neste momento, restringe-se a definir: (i) se a intimação do acórdão
da DRJ mediante caixa postal eletrônica (DTE/e-CAC) foi válida e eficaz; (ii) qual a data de ciência
aplicável à contagem do prazo recursal; e (iii) se o Recurso Voluntário foi protocolado dentro do
prazo de 30 dias do art. 33 do Decreto no 70.235/19721.
Elementos fáticos relevantes à aferição da tempestividade

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 20 (vinte)
dias úteis seguintes à ciência da decisão.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
5
Conforme Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal - Comunicado, consta
que o Acórdão de Impugnação e a Intimação de Resultado de Julgamento foram entregues na
Caixa Postal eletrônica da contribuinte em 21/02/2018, às 08:13:28, com a expressa consignação
de que a ciência, para fins de prazos processuais, ocorrerá na data da consulta ou, não o fazendo,
no 15o (décimo quinto) dia após a data da entrega (fls. 495).
Há, ainda, Termo de Abertura de Documento - Comunicado, registrando que o
contribuinte acessou o teor dos documentos em 06/04/2018, às 09:33, por meio do Portal e-CAC,
consignando que os arquivos já se encontravam disponibilizados desde 21/02/2018 (fls. 508). Tal
registro, contudo, é posterior ao marco de ciência por decurso previsto no próprio comunicado.
No tocante à adesão ao DTE, a Informação Fiscal apresentada em cumprimento à
diligência esclarece que existe Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico vinculado ao
CNPJ da contribuinte, constante do “Histórico de Termos Assinados”, realizado pelo CPF
018.153.067-85 (Rogério Alves Loureiro), na condição de procurador, sendo este o único termo
existente nos sistemas da RFB (e-fls. 545/546):

Apresentou o histórico de Termos de Opção:

O próprio Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, validado
eletronicamente, evidencia que o procurador atuou em nome da contribuinte, declarando
expressamente a autorização para envio de mensagens de comunicações de atos oficiais para a
Caixa Postal eletrônica disponibilizada no e-CAC, bem como a ciência de que, não acessadas as
mensagens, considerar-se-á realizada a ciência no prazo de 15 dias:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
6

Com a juntada/validação do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico,
firmado em nome da contribuinte no e-CAC e assinado digitalmente pelo procurador constituído,
resta demonstrado o requisito nuclear: o consentimento expresso para que a caixa postal do e-
CAC seja considerada domicílio tributário eletrônico para recebimento de comunicações de atos
oficiais, nos exatos moldes do Termo aprovado pela IN SRF no 664/20062, com ciência inequívoca
da cláusula do “decurso de 15 dias”.
Da validade da adesão ao DTE realizada por procurador
A tese defensiva, para afastar a intempestividade, foi a alegação de ausência de
adesão válida ao DTE e, por consequência, nulidade da intimação eletrônica e do termo de
perempção. Entretanto, a adesão ao DTE praticada por procurador regularmente constituído é
juridicamente válida, por duas razões.
Primeiro, porque o DTE é um domicílio fiscal eleito no âmbito do e-CAC, que
pressupõe manifestação de vontade formalizada no sistema, mediante autenticação
(certificado/credenciais) e registro do termo. A atuação do procurador, quando habilitado no e-

2 Aprova o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o Termo de Cancelamento de Opção por
Domicílio Tributário Eletrônico, para efeito de comunicação de atos oficiais por meio eletrônico no âmbito da
Secretaria da Receita Federal.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
7
CAC, é atuação em nome do mandante, com imputação dos atos ao contribuinte representado. A
própria Informação Fiscal registra que o termo foi efetivado por “usuário da operação”
correspondente ao CPF do procurador, vinculando-o ao CNPJ da contribuinte.
Segundo o DTE como canal cuja governança é ônus do contribuinte, afastando
alegações de invalidez baseadas em organização interna de acessos e/ou em supostos limites
subjetivos de quem efetivou a consulta/recebimento.
No Acórdão no 1001-003.658, assentou-se que é válida a intimação via DTE mesmo
que o recebedor não possua poderes específicos para atuar no processo, aplicando-se a Súmula
CARF no 9 e destacando-se que a gestão do DTE e a designação de responsáveis pelo acesso são de
responsabilidade do contribuinte, conforme se observa de outro julgado desta Corte:
PROCESSO 12448.724786/2016-50
ACÓRDÃO 1001-003.658 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 3 de dezembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO (DTE). VALIDADE. SÚMULA CARF No 9. TEMPESTIVIDADE NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.
É válida a intimação realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), mesmo
que o recebedor da notificação não possua poderes específicos para atuar no
processo, conforme previsto na Súmula CARF no 9. A gestão do DTE e a
designação dos responsáveis pelo seu acesso são de responsabilidade do
contribuinte. Tendo a impugnação sido apresentada fora do prazo legal,
configura-se a sua intempestividade, impossibilitando o conhecimento do mérito.
Recurso voluntário improvido.
Confira-se o teor da súmula referida:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
8
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005
Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003
Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992
Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997
Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
No mesmo sentido, o Acórdão no 1401-002.732 confirma a validade da intimação
eletrônica quando há opção regular pelo DTE, reconhecendo o decurso de 15 dias como forma de
ciência e concluindo pelo não conhecimento do recurso intempestivo, com fundamento no art. 33
(prazo recursal) e art. 423 (definitividade) do Decreto no 70.235/1972:
Processo no 16306.000352/2009-15
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1401-002.732 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 24 de julho de 2018
Matéria IRPJ/CSLL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente NOVELIS DO BRASIL LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
O prazo para apresentação de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é de trinta dias a contar da ciência da decisão de primeira
instância, ex vi do disposto no art. 33 do Decreto no. 70.235, de 1972.
Recurso apresentado após o prazo estabelecido, dele não se toma conhecimento,
visto que, nos termos do art. 42 do mesmo diploma legal, a decisão de primeira
instância já se tornou definitiva.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VALIDADE.
É válida a intimação por meio magnético quando a contribuinte regularmente
opta pela utilização do Domicílio Tributário Eletrônico

3 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua
interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
9
E mesmo que se argumentasse que o termo poderia “expirar” porque a validade do
acesso do procurador tinha validade até 24/08/2016, cumpre destacar eficácia do Termo de
Opção, que é a declaração de vontade do contribuinte de eleger o DTE como domicílio tributário.
A Informação Fiscal menciona a validade associada ao usuário/procurador, mas a
adesão ao DTE, uma vez formalizada, não se subordina a “prazo de expiração” automático pelo
simples fato de a validade da procuração do signatário vencer; o termo é ato consumado e eficaz
até cancelamento/alteração formal no próprio sistema, sob pena de se introduzir instabilidade
incompatível com o instituto.
Assim, a adesão realizada por procurador regularmente constituído é válida e
oponível à contribuinte, produzindo efeitos para a intimação eletrônica, inclusive quanto à ciência
por decurso.
Regra de ciência: consulta ou 15o dia após entrega (e irrelevância da “abertura” tardia)
A regra constante do “Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal -
Comunicado” é expressa: a ciência ocorre na data da consulta ou, não ocorrendo consulta, no 15o
dia após a entrega.
Logo, quando a mensagem foi entregue em 21/02/2018, se não houve consulta
dentro dos 15 dias, a ciência se aperfeiçoa por decurso, independentemente de consulta
posterior, mecanismo reconhecido de cientificação de forma eletrônica e por decurso de prazo
suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal.
O registro de “abertura” em 06/04/2018, portanto, não “reabre” prazo se a ciência
já se consolidou por decurso em 08/03/2018; serve, no máximo, como evidência de que houve
acesso posterior, mas não afasta a eficácia do marco anterior previsto no próprio regime do DTE.
Cálculo da tempestividade
Definida a validade da intimação eletrônica e do DTE, passa-se ao cálculo objetivo.
1. Data de entrega da mensagem na Caixa Postal (DTE/e-CAC): 21/02/2018 (às
08:13:28).
2. Ciência por decurso: 15o dia após a entrega. Contando-se 15 dias corridos a
partir de 21/02/2018, chega-se a 08/03/2018 como data de ciência por decurso
(marco legal previsto no próprio termo/comunicado).
3. Prazo para Recurso Voluntário: 30 dias, nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
4. Termo final do prazo: iniciando-se a contagem no dia seguinte ao da ciência
(09/03/2018) e computando-se 30 dias, o prazo se encerra em 07/04/2018.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.734 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730574/2013-35
10
A peça recursal apresentada pela contribuinte está datada de 12/04/2018, o que,
por si só, indica interposição posterior ao termo final acima apurado, salvo prova documental de
protocolo anterior, que não se depreende dos trechos recursais juntados.
Assim, o Recurso Voluntário foi interposto após 07/04/2018, caracterizando-se a
intempestividade.
Caracterizada a intempestividade do Recurso Voluntário, aplica-se a consequência
processual prevista no Decreto no 70.235/1972: a decisão de primeira instância torna-se definitiva
no âmbito administrativo, inviabilizando a devolução do mérito ao CARF.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 560
DF CARF MF
Original